Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-48.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000689-48.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (APELADO), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), VIA ON LINE - SERVICOS E RECEPCAO DE DOCUMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.757.522/0001-59 (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), JESSICA LAZARIN DA SILVA - CPF: 024.936.781-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÃNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DA
NOS MORAIS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSULTA A SISTEMA DE INFORMAÇÕES CREDITÍCIAS
(SERASA)
. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
UTILIZAÇÃO NA ATIVIDADE COMERCIAL DA EMPRESA.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. USO NEGLIGENTE DO SISTEMA PELA CONTRATANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por empresa contratante dos serviços da plataforma Serasa
Experian
, para declarar a inexigibilidade de faturas dos meses de novembro e dezembro de 2016, condenar a ré à restituição em dobro de valores pagos na fatura de outubro do mesmo ano e ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que houve falha de segurança no sistema, que teria possibilitado acessos indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes
,
determinar se houve falha na prestação do serviço pela apelante que justifique a restituição de valores pagos e a declaração de inexigibilidade de faturas
e
verificar se estão presentes os pressupostos para indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação contratual analisada, pois a apelada é empresa com capacidade técnica e econômica, que utiliza a plataforma contratada como instrumento de sua atividade-fim, não se enquadrando como destinatária final do serviço.

A apelada solicitou a desativação do sistema de segurança denominado “
logon
blindado”, mecanismo destinado a impedir acessos não autorizados ao restringir o uso da plataforma a determinados
IPs
. Essa desativação foi confirmada pela própria autora e por testemunha, demonstrando que a medida partiu exclusivamente da contratante, por conveniência operacional.

A alegação de que a desativação teria ocorrido por orientação da apelante não encontra amparo nas provas dos autos. Ao contrário, os elementos documentais revelam que a iniciativa partiu da apelada, visando permitir acessos externos ao sistema, inclusive em viagens.

Não há comprovação de falha técnica na plataforma da apelante nem de que os acessos excessivos decorreram de ataque cibernético
por culpa da apelante
, sobretudo porque a atitude da apelada de compartilhar login
e
desabilitar a blindagem comprometeu a segurança do sistema, viabilizando, inclusive
o

ataque robotizado

A divergência contratual sobre a quantidade de acessos realizados não configura dano moral, pois não houve exposição da imagem da empresa nem abuso por parte da prestadora. A controvérsia decorre de má gestão interna das credenciais de acesso pela própria apelada.

Não se pode presumir falha na prestação do serviço com base em declarações unilaterais e testemunhos não técnicos, especialmente diante
da conduta negligente da contratante e da inexistência de vulnerabilidade informacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à empresa que utiliza serviço contratado como instrumento de sua atividade econômica, sem caracterizar-se como destinatária final.

A desativação de mecanismos de segurança do sistema de consultas pela contratante afasta a responsabilidade da prestadora por acessos indevidos.

A ausência de prova técnica de falha sistêmica impede o reconhecimento de defeito na prestação de serviço e, por consequência, a restituição de valores pagos e a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenizatória por Danos Morais julgada parcialmente procedente
para:

“a) Declarar a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de novembro e dezembro de 2016;

b) Condenar a requerida a restituir à autora o valor pago na fatura de outubro de 2016, no importe de R$ 5.763,99 (cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), de forma dobrada, totalizando R$ 11.527,98 (onze mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo pagamento e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação;

c) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação;

d) JULGAR IMPROCEDENTE a reconvenção apresentada pela requerida, por falta de lastro probatório e indevida cobrança.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

A
apelante

s
ustenta que a decisão ignorou as provas documentais e aplicou indevidamente o Código de Defesa do Consumidor. Alega que não existe relação de consumo, pois o serviço de consultas cadastrais integra a cadeia produtiva da apelada e constitui instrumento essencial à sua atividade empresarial, afastando a vulnerabilidade exigida pela teoria finalista.

Argumenta que não houve falha de segurança em seu sistema e que os acessos irregulares decorreram da culpa exclusiva da apelada, que teria compartilhado login e senha, em afronta às cláusulas contratuais, além de ter solicitado a retirada do “
logon
blindado”, mecanismo criado para restringir acessos indevidos. Defende que essa conduta rompeu o nexo causal e atrai a excludente prevista no art
igo
14, § 3º, II, do CDC.

Afirm
a que a sentença valorizou depoimentos frágeis e desconsiderou provas documentais, citando que a
testemunha
da apelada foi ouvida como informante, sem imparcialidade.

Reitera que a prova documental comprova a correção de seus serviços e a negligência da contraparte.

Aduz
que não houve dano moral, pois se trata de mero inadimplemento contratual, sem repercussão externa ou abalo à imagem da empresa.

Em contrarrazões, a
apelada
d
efende que as cobranças impugnadas decorrem de falha no sistema da Via
On

Line
, responsável por ataques automatizados que geraram milhares de consultas fora do horário comercial.

Rechaça a tese de compartilhamento indevido de senha, destacando que as provas demonstram o uso restrito do login pela sócia da empresa e que os acessos ocorreram em padrões humanamente impossíveis.

Sustenta que o CDC é plenamente aplicável, pois a
apelante
é destinatária final do serviço contratado. Invoca a teoria finalista mitigada, reconhecida pelo STJ, por se tratar de vulnerabilidade técnica e informacional frente à fornecedora de tecnologia.

Destac
a que a desativação do “
logon
blindado” ocorreu por orientação da própria
apelada
, o que afasta a alegação de culpa exclusiva.

Ressalta que a
apela
nte, especializada em segurança digital, tinha o dever de evitar ataques ao seu sistema e que as provas orais e documentais comprovam a falha de segurança.

Aponta
ainda a existência de dano moral, fundamentado na teoria do desvio produtivo do consumidor, pois a empresa perdeu tempo tentando resolver administrativamente o problema, sem êxito, sendo compelida a recorrer ao Judiciário.

Pugna pelo
não provimento d
o Recurs
o
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025